Tribunal: TJSP
Processo: 0006721-84.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. Mau comportamento carcerário. Recurso da defesa. Necessidade de observância, para o restabelecimento do bom comportamento, do preconizado no artigo 112, §7o, da Lei no 7.210/84. Sentenciada com conturbado histórico prisional. Inteligência do Tema no 1161 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento mantido por outro

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. Mau comportamento carcerário. Recurso da defesa. Necessidade de observância, para o restabelecimento do bom comportamento, do preconizado no artigo 112, §7o, da Lei no 7.210/84. Sentenciada com conturbado histórico prisional. Inteligência do Tema no 1161 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento mantido por outro fundamento. RECURSO DESPROVIDO.